Tribunal: TJDFT
Processo: 0737109-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO DE PINHO RIBEIRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702584-92.2021.8.07.0001, proposto em seu desfavor por MARCONTONI BITES MONTEZUMA. O d. Magistrado de primeiro grau proferiu decisão, no que interessa para o deslinde desta controvérsia, nos seguintes termos (ID 245453402 dos autos originários): - Do débito remanescente devido por todos os executados O executado RICARDO promoveu depósitos judiciais a título de pagamento das parcelas referentes aos meses de fevereiro (R$ 51.366,08 – ID. 226958509), março (R$ 51.557,15 – ID. 230039380), abril (R$ 51.812,77 – ID. 233326403), maio (R$ 52.120,65 – ID. 236716180) e junho (R$ 52.417,91 – ID. 240129198), do corrente ano. Sobre os depósitos em referência, a parte exequente apresenta as seguintes impugnações (ID. 238245897): (...) Os depósitos de fevereiro (20/02/2025 - ID. 226706606), março (20/03 – ID. 229949651), maio (20/05 - ID. 236502397) e junho (20/06 – ID. 240129198) foram realizados na data de vencimento. Já a parcela de abril foi depositada no dia 22/04, primeiro dia útil após o vencimento, que ocorreu em um domingo, sendo assim, não há que se falar em atraso (ID. 233400930). Assim sendo, sobre os valores das parcelas depositadas no período de fevereiro a junho de 2025 não devem incidir os encargos do art. 523, §1o, do CPC. Por outro lado, considerando que o Acórdão de ID. 84044972, dos autos principais, condenou o executado ao pagamento de honorários de sucumbência de 12% sobre o valor da condenação, as parcelas vincendas devem englobar a verba em referência, porque também compõem a condenação, que é a base de cálculo dos honorários. Assim sendo, entendo que o débito remanescente consiste na parcela vencida e não paga em 20/07, e nos valores devidos a título de honorários advocatícios (12% sobre cada uma das parcelas vencidas de fevereiro a julho de 2025), sem prejuízo das parcelas vincendas. Sobre o montante devido devem incidir os encargos do art. 523, §1o, do CPC, considerando que não foram pagos até o vencimento respectivo. Destaco que todos os executados respondem pela integralidade do débito remanescente. Diante disso, intimo o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, em conformidade com o quanto ora decidido, no prazo de 15 dias. (...) - Do débito remanescente devido apenas por RICARDO Consoante já apontado na decisão de ID. 243148926, subsiste débito apenas em face de RICARDO, referente aos encargos do art. 523, §1o, incidentes sobre o pagamento voluntário do débito realizado pela CGR. Tendo havido o pagamento voluntário da quantia de R$ 5.401.559,11, a multa e os honorários de 10%, devidos APENAS por RICARDO, devem ser calculados sobre a quantia em referência, com a incidência de correção monetária e juros de mora, desde a data do depósito (13/02/2025 - ID.225951652). Intimo o exequente para apresentar planilha atualizada do débito em referência, no prazo de 15 dias. Após, intime-se RICARDO para proceder ao respectivo pagamento, sob pena de prosseguimento dos atos executivos. (...). - Do pedido de levantamento da hipoteca judicial incidente sobre o imóvel de matrícula no 1.065 Intimado para se manifestar acerca do pedido em referência, formulado por RICARDO, o exequente manifestou discordância. A possibilidade de constituição da hipoteca judiciária decorre da própria existência do título executivo e o seu registro inclusive independe de ordem judicial específica, podendo ser empreendido pela própria parte interessada, mediante a apresentação de cópia da sentença no cartório de registro imobiliário, consoante se depreende do art. 495 do CPC. À vista disso, diante da manifestação contrária do exequente, INDEFIRO o pedido. No agravo de instrumento interposto (ID 75779642), o recorrente sustenta que, sobre as parcelas pagas voluntariamente e em dia, não devem incidir honorários de sucumbência – estipulados nos autos principais em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Assevera que inexiste débito remanescente referente aos encargos do art. 523, §1o, do CPC, incidentes sobre o pagamento voluntário do débito realizado pela empresa CGR, tendo em vista haver pronunciamento judicial já transitado em julgado nesse sentido. Afirma ser necessário o levantamento da penhora da matrícula do bem imóvel de sua titularidade, a fim de que seja viabilizado o empréstimo bancário que se prestará ao pagamento das parcelas contratuais vincendas, sob o argumento de que esse empréstimo acarretaria quitação da dívida, sem causar prejuízo ao exequente, uma vez que existem bens suficientes para garantia da execução. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que (i) não incida verba honorária às parcelas pagas voluntariamente e em dia; (ii) seja reconhecida a inexistência de débito a ser pago pelo agravante referente aos encargos do art. 523, §1o, do CPC incidentes sobre o pagamento voluntário realizado pela CGR; e (iii) seja excluída a penhora judicial sobre o bem imóvel de sua titularidade. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 75780108. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.